Tribunal: CARF
Processo: 17227.720561/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720561/2023-71
ACÓRDÃO
1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2019
LUCRO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
mesmo que de forma parcial; quando a escrituração do contribuinte
revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para determinar o lucro real, e quando o
contribuinte submetido à tributação pelo Lucro Real não mantiver a
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. COMPROVAÇÃO.
Restando demonstrado o dolo do sujeito passivo no cometimento da
infração tributária, faz-se mister a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A alteração legislativa que reduz a multa de ofício de 150% para 100% atrai
a aplicação do instituto da retroatividade benigna, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%.

Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
2
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício formulado
contra a interessada acima identificada.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 02 e ss), em que a
infração foi descrita como omissão de “RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS”.
Houve arbitramento do lucro e qualificação da multa de ofício, elevada ao patamar
de 150%. Também consta responsabilização solidária.
Por bem refletir os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar ao
presente o relatório da decisão recorrida, de onde é possível colher o seguinte:
Trata-se de procedimento fiscal onde identificadas infrações tributárias cometidas
pelo contribuinte fiscalizado, que ensejaram os lançamentos nestes autos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referentes ao 4o trimestre do ano calendário 2019, nos
seguintes montantes:
(...)
Demais infrações tributárias foram igualmente apontadas no procedimento,
donde decorreram outros lançamentos tributários controlados em diversos
processos administrativos fiscais, nos seguintes montantes:
(...)
Além de autuado o sujeito passivo na condição de contribuinte, foram ainda
imputadas responsabilidades tributárias solidárias por interesse comum na
situação que constitui os fatos geradores da obrigação principal (art. 124, I), nas
pessoas de Thiago Mendonça Monteiro, CPF 113.933.247-38, Rogério Girardi
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
3
Medeiros da Silva, CPF 359.184.318-02, e Lidiane Mendonça Monteiro, CPF
086.329.207-07.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF é comum a todos os processos
administrativos fiscais acima relacionados, pela pertinência reproduzido
integralmente no relatório deste processo, sendo que nestes autos serão tratadas
as especificidades relacionadas ao IRPJ/CSLL/PIS e COFINS lançados, relativos ao
4o trimestre do ano calendário 2019, conciliadas a acusação fiscal e a defesa do
impugnante.
O contribuinte fiscalizado tem como atividade econômica principal, identificada
no seu cadastro CNPJ, o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral,
CNAE 4639-7-01. Na Junta Comercial do Estado do RJ, foi identificado que a
pessoa jurídica possui status de Impedimento Judicial e situação de registro ativo.
Ministério Público Estadual do Rio de janeiro – RJ (MPRJ) denunciou que a
autuada está envolta em um esquema de sonegação que envolve a criação de
empresas de fachada e em nome de laranjas para fraudar a cadeia do ICMS com
esquemas de créditos indevidos, vendas para empresas constituídas por
interpostas pessoas e que não efetuavam o recolhimento de impostos e
operações fictícias entre as empresas para gerar créditos.
(...)
Destaca a fiscalização que apesar de o foco da operação ter sido o ICMS, as
fraudes perpetradas pelo grupo possuem evidente impacto na apuração do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Passa então a descrever os atos praticados no curso do
Procedimento fiscal, com destaque aos sucessivos Termos de Intimação e
reintimação encaminhados, diligências efetuadas, bem como pedidos de
prorrogação de prazo, omissões, esclarecimentos e documentos apresentados
pelo contribuinte, conforme consta às folhas 43/74.
Ressalta que em diligência pessoal ao domicílio tributário informado pela
HAVITA no CNPJ, em Queimados/RJ, identificou-se que o endereço se tratava de
um frigorífico de armazenagem da empresa VILOGI, onde havia uma pequena
sala comercial alugada para HAVITA. O representante da VILOG informou que
esporadicamente os funcionários da HAVITA apareciam para verificação do
controle de qualidade.
Ato contínuo a fiscalização passa a discorrer sobre as pessoas jurídicas
inexistentes de fato, caraterizadas como fornecedores noteiras da HAVITA.
Especificamente no que se refere às operações com KAISSARA ALIMENTOS
EIRELI, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais
da HAVITA relacionadas a KAISSARA:
(...)
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
4
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a KAISSARA era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato. (...)
No que se refere a DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA destaca a
autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela
relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a DUBAI 10 era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 77/84). (...)
No que se refere a BROKERS ALIMENTOS LTDA destaca a autoridade fiscal as
informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a BROKERS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 84/90). (...)
No que se refere a ASTROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ
25.451.385/0001-34, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a ASTROS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de fato
(fls. 90/93). (...)
No que se refere a HARAGANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
28.397.059/0001-84, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a HARAGANO era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 93/97). (...)
No que se refere a WINNERS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ
29.170.730/0001-12, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das
Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a WINNERS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 97/102). (...)
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
5
No que se refere a KELSON DE ALIMENTOS EIRELLI - ME, CNPJ 07.976.931/0001-
79, destaca a autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da
HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a KELSON era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de fato
(fls. 102/106). (...)
No que se refere a J P DOS SANTOS FERREIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, CNPJ 31.406.857/0001-30, destaca a
autoridade fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela
relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a J P DOS SANTOS era uma pessoa jurídica noteira e
inexistente de fato (fls. 106/109). (...)
No que se refere a PACÍFICOS, CNPJ 19.453.822/0001-56, destaca a autoridade
fiscal as informações obtidas das Declarações fiscais da HAVITA a ela relacionadas:
(...)
Relaciona então a fiscalização os elementos probatórios e indiciários que levaram
à conclusão de que a PACÍFICOS era uma pessoa jurídica noteira e inexistente de
fato (fls. 109/111). (...)
Em sequência a autoridade fiscal passa a discorrer sobre as Infrações tributárias
identificadas. Com fundamento nas previsões normativas que relaciona – Lei
8.981/1995, art. 47; IN RF13 no 1700/2017, art. 226, art. 227, Súmula CARF no 46
– discorre sobre a motivação do arbitramento do Lucro (fls. 111/117):
Arbitramento do Lucro – Motivação
- Diante do relatado no Procedimento e no TIF 0015, constata-se que a
contabilidade da contribuinte não possibilita a identificação das operações de
compra e a correta identificação dos fornecedores/notas fiscais;
- Não apresentação dos arquivos de controle de estoque e de inventário nos
moldes do ADE 15/2001, conforme intimado no item 2 do TIF 0012;
- a contribuinte não declara no SPED os inventários periódicos trimestrais,
conforme demonstrativo à folha 177;
- Todos os itens das intimações de créditos do PIS/COFINS não comprovados,
operações não identificáveis na contabilidade;
- Não comprovação das despesas de perdas de estoque no valor de R$
228.392.556,00, deduzidos na apuração do resultado do ano-calendário de 2019,
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
6
que, embora classificada pela própria contribuinte como não dedutível, não foi
adicionado na apuração do LALUR e da LACS;
- Não apresentação de demonstrativo do CMV, detalhando os lançamentos da
Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas – CMV, dos trimestres de 2017 a
2019, ao nível de identificação das notas fiscais de compras e fornecedores;
- Comprovantes bancários, apresentados pela contribuinte em resposta ao TIF
0016, de pagamentos realizados e que não possuem registro na ECD.
- Exemplo de lançamentos genéricos: Na ECD do ano-calendário de 2018,
utilização de contas de compensação genéricas em prejuízo da correta
classificação e identificação dos reais lançamentos contábeis, por exemplo: débito
em conta denominada “SALDO INICIAL” e crédito em conta de passivo
denominada “PAGAMENTOS COMEX A IDENTIFICAR”.
O Lucro foi arbitrado com bases trimestrais com base na receita bruta conhecida
da HAVITA, proveniente das NFes emitidas (fls. 181/182), estando controlados no
presente
processo
os
lançamentos
dos
tributos
correspondentes
–
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS do quarto trimestre de 2019. Os lançamentos de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS dos meses de janeiro de 2017 a setembro de 2019 foram
efetuados em outro processo administrativo fiscal, de protocolo
17227.727021/2022-38.
(...)
Identificada ainda a existência de crimes contra a ordem tributária previstos na
Lei no 8.137/1990, art. 1o, incisos I, II e IV, foi aplicada aos tributos lançados a
Multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, § 1o.
(...)
No que tange ao presente processo de protocolo no 17227-720.561/2023-71, os
responsáveis solidários não apresentaram Impugnação aos lançamentos, tendo a
unidade de origem lavrado os competentes Termos de Revelia acostados aos
autos (fls. 4153/4155).
O contribuinte HAVITA IMP. EXP. LTDA, a seu turno, apresenta Impugnação aos
lançamentos em 31/01/2023 (fls. 5843/5871) onde discorre suas razões de
discordância, abaixo resumidas:
- Tempestividade: Referindo-se à data de ciência eletrônica de 09/01/2023, o
contribuinte alega tempestividade de sua impugnação, cujo prazo para
apresentação se encerraria em 08/02/2023.
- Preliminar de Nulidade: fiscalização realizada em local diverso do domicílio
tributário do impugnante: Inobstante o Impugnante possuir regular domicílio
tributário em Queimados/RJ, as intimações fiscais informavam que a fiscalização
correu em Volta Redonda/RJ; o Termo de Início do Procedimento Fiscal e os
Termos Intimação Fiscal lavrados demonstram cabalmente que a fiscalização foi
conduzida em local diverso do domicílio tributário do Impugnante; (...) Da leitura
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
7
do caput do art. 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição de domicílio
tributário é prerrogativa do contribuinte ...; (...) a Administração Fiscal não pode
dificultar a defesa do contribuinte fiscalizado, obrigando-o a se locomover para
repartições fiscais distantes, a fim de apresentar informações e/ou documentos
que comprovem a veracidade de suas alegações; (...) o prejuízo para a defesa da
Impugnante é patente, uma vez que a sua documentação estava em localidade
diversa daquela eleita pela Administração Tributária (Volta Redonda - RJ), isto é, a
documentação encontrava-se onde deveria estar, ou seja, no domicílio tributário
do Impugnante (Nova Iguaçu - RJ), o que certamente tem o condão dificultar a
apresentação de esclarecimentos e de documentos para o Fisco; (...) a Súmula
CARF no 6 nos ensina que "É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte". Resta cristalino afirmar que a lavratura de auto de infração pode
ocorrer, além do domicílio tributário escolhido pelo contribuinte, somente onde o
suposto ato ou fato ocorrer; (...) A súmula CARF no 9 reforça que quem elege o
domicilio fiscal é o contribuinte; por indiscutível afronta a ampla defesa do
Impugnante, NULO É O AUTO DE INFRAÇÃO E A MULTA, posto que calcado em
fiscalização conduzida em localidade diversa daquela estabelecida como seu
domicílio tributário.
- No mérito, requer seja declarada a improcedência da íntegra do auto de infração
e da multa, em virtude do comprovado integral atendimento às exigências
intimadas: (...) durante o curso da fiscalização, a impugnante sempre atendeu de
forma satisfatória à todas as intimações que lhe foram exigidas; colaciona trechos
do TVF que comprovam que sempre atendeu à fiscalização; (...) Embora tenha
atendido de forma satisfatória à todas as intimações, apresentando todos os livros
e documentos da sua escrituração, o auditor-fiscal optou em lavrar o auto de
infração por arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de
revenda de mercadorias; (...) resta cabalmente demonstrado que o Fisco teve
acesso à todos os livros e documentos da sua escrituração onde pôde apurar
possíveis irregularidades e não optar pelo arbitramento; (...) embora
exaustivamente comprovado que a impugnante apresentou seus livros e
documentos, o auditor considerou, para sua lavratura por arbitramento, a falta
de apresentação.
- No mérito, igualmente requer a improcedência da aplicação da multa de ofício
com valor superior ao do tributo (efeito confiscatório): (...) O Supremo Tribunal
Federal tem decidido que é inconstitucional multa cujo valor seja superior ao do
tributo devido; (...) Destarte, em nenhuma hipótese o valor da multa aplicada
pode ultrapassar o montante de 100%, razão pela qual a imposição da multa de
150%, por flagrante inconstitucionalidade (sic); (Grifei. Grifos do original omitidos)
Em sessão de julgamento realizada em 20/07/2023, a DRJ06 prolatou o acórdão no
106-035.270 (fls. 4.158 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A decisão foi
assim ementada:
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
8
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de
apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, mesmo que
de forma parcial; quando a escrituração do contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real, e quando o contribuinte submetido à tributação pelo
Lucro Real não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PROCEDIMENTO FISCAL E LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O procedimento fiscal e a lavratura de Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento serão válidos mesmo que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. As
arguições de inconstitucionalidade de lei são afetas ao Poder Judiciário e fogem à
competência da administração tributária.
Ciente da decisão de primeiro grau em 29/08/2023 (fls. 4.180), a recorrente
interpôs, no dia 27 do mês seguinte (fls. 4.182), o recurso voluntário de fls. 4.184 e ss. Deduziu
alegações similares àquelas já contidas na impugnação.
Culmina, a peça recursal, com pedidos de diligência e de improcedência do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Da admissibilidade e da revelia
O recurso voluntário da contribuinte é tempestivo e reúne os demais pressupostos
de admissibilidade. Logo, dele conheço.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
9
Revéis, também nesta segunda instância, os responsáveis solidários. De tal sorte,
restarão administrativamente definitivas, contra eles, as exigências fiscais que eventualmente
persistam após o presente julgamento. É a inteligência do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Da realização de diligência
A recorrente pleiteia diligência, medida cuja determinação se defere quando, ao
sentir da autoridade julgadora, tratar-se de providência necessária, praticável e imprescindível,
consoante o que dispõe o artigo 18 do já citado Decreto no 70.235/72.
Sobre tal medida, filio-me à corrente que entende que tal providência processual só
se revela cabível quando as partes exaurem seu mister probatório e, ainda assim, o caso revela
indefinições ou carreia dúvidas, não obstante os esforços dispendidos pelos litigantes.
Não sendo esse o caso, e até mesmo por não ser a autoridade julgadora o sujeito
processual protagonista na produção probatória, o processo deve seguir seu regular curso, no
estado em que as partes desejaram apresentar o caso à autoridade julgadora, e sem nunca cogitar
a ela transferir o ônus que lhes pertence.
No caso dos autos, a questão claramente é afeta a tema que se resolve com
elementos plenamente possíveis de juntada pelas partes, de modo que, pelo mínimo, o requisito
de imprescindibilidade não se revela atendido.
Sendo assim, indefiro o pedido de diligência.
Da nulidade
Preliminarmente, a defesa argui a nulidade. Fundamenta o pleito no fato de a
“fiscalização [ter sido] realizada em local diverso do [seu] domicílio tributário”.
Ocorre que o argumento defensivo não resiste à disposição normativa de clareza
hialina, precisamente quanto ao teor dos artigos 7o, caput, e 9o, § 2o, do já mencionado Decreto
no 70.235/72. Vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Tornando unissonante a matéria, este Tribunal prolatou o verbete sumular no 27:
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
10
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Grifei)
Do arbitramento
A autoridade fiscal descreve minudentes razões para o arbitramento do lucro.
De outro lado, a recorrente limitou-se a alegações defensivas genéricas e falaciosas,
forte na leuconiquia, segundo a qual “o Fisco teve acesso à todos os livros e documentos da sua
escrituração”, razão pela qual “imputou erroneamente pela falta de apresentação livros e
documentos”.
Por estar dispensa do compromisso da verdade, a parte processual privada, se
assim entender que deve proceder, não incide em litigância de má-fé acaso, no exercício de seu
lídimo direito de defesa, apresentar versão peculiar dos fatos, ao ponto de deles talhar aquilo que
lhe desfavoreça. Mas, se o intento é, sob tal estratagema, lograr êxito contencioso, é salutar que
ou o antecedente ou o consequente do argumento retórico guarde boa aderência àquilo que
ordinariamente se percebe nos autos.
De tal modo, atuar fora dos esquadros de tão elementar lição empírica processual
revela-se contumélia irremissível ao juízo da causa.
No caso dos autos, não é verdade que a autoridade fiscal teve acesso aos livros e
aos documentos necessários às verificações pretendidas pela Fazenda, e nem que o arbitramento
se deveu unicamente a falta de apresentação da escrituração contábil.
A autoridade fiscal relatou e demonstrou que: (i) “a contabilidade da contribuinte
não possibilita a identificação das operações de compra e a correta identificação dos
fornecedores/notas fiscais”; (ii) não houve a “apresentação dos arquivos de controle de estoque e
de inventário”; (iii) “a contribuinte não declara no SPED os inventários periódicos trimestrais”; (iv)
“Todos os itens das intimações de créditos do PIS/COFINS não comprovados” e nem são
“identificáveis na contabilidade”; (v) “Não comprovação das despesas de perdas de estoque”; (vi)
“Não apresentação de demonstrativo do CMV”; (vi) “Comprovantes bancários, apresentados pela
contribuinte (...) de pagamentos realizados e que não possuem registro na ECD”; e (vii)
“lançamentos genéricos” na ECD.
Como se vê, trata-se de situação que, a um só tempo desafia os incisos I, II, IIII e VIII
do artigo 47 da Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
11
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
(...)
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977.
Não obstante, a recorrente limitou-se a contraditar tão somente o fundamento
aposto no inciso III acima transcrito e, ainda assim, em retórica abstrata.
Ante o exposto, acertado o arbitramento.
Da qualificação da multa
Em sua redação à época dos fatos, o artigo 44 da Lei no 9.430/96 assim dispunha:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Partindo de tal disposição legislativa, a autoridade fiscal limitou-se a assim afirmar:
Por todo exposto neste Termo de Verificação Fiscal – TVF, estamos diante de
crimes contra a ordem tributária capituladas no art. 1o, incisos I, II, e IV da Lei no
8.137/1990. (Grifei)
Com a devida vênia, a Fiscalização não empregou a melhor técnica quanto à
matéria. É possível afirmar que a singeleza do capítulo afeto à penalidade de ofício desalinha de
todo o restante do feito fiscal.
Impor a penalidade qualificada ao fundamento de que “todo o exposto” no TVF
tanto autoriza é medida que, na maior parte dos casos, configura uma acusação inespecífica.
Tampouco assim não fora, no caso dos autos não se identifica uma multiplicidade
de condutas hostilizadas pela fiscalização. Todo o caso circunda a compra, pela recorrente, de
notas fiscais de empresas, em tese, inidôneas.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
12
Não se olvida que, que toda a formulação acerca do ânimo de, em tese, sonegar –
emprestada da manifestação do parquet estadual – volta-se para a conduta de furtar-se à
incidência do ICMS, mas, ainda assim, é inequívoca a utilidade dessa mesma conduta para a
supressão do tributo lançado no p.p..
Sob tal quadro de ideias, revela-se acertada a qualificação da multa de ofício, mas
não no percentual originariamente aplicado.
Com o advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada no
Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.076 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720561/2023-71
13
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para:
1. Manter a exigência principal lançada;
2. De ofício, reconhecer a retroatividade benigna sobre a multa de ofício, para
reduzir o seu percentual de 150% para 100%;
3. Manter a incidência de juros de mora, calculados com emprego da taxa
Selic.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 4221
DF CARF MF
Original